Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS PELO SISTEMA SISBAJUD. INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. VALIDADE. VALORES ORIUNDOS DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DAS DEVEDORAS. MANTIDA E PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas executadas, contra decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília no processo no 0713824- 72.2017.8.07.0016, que considerou as executadas intimadas da penhora promovida junto ao SISBAJUD, no importe de R$ 538,80. Em suas razões, argumentam que não foi concedida oportunidade para manifestação quanto aos valores penhorados em suas contas bancárias. Acrescentam que as quantias objeto da penhora são oriundas de benefício social e estavam guardados em poupanças. Requer a reforma da decisão, com a liberação dos valores bloqueados.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46299674). Não foram ofertadas contrarrazões.
III. O artigo 274, parágrafo único, do CPC, bem como o artigo 19, §2o, da Lei 9.099/1995, preconizam como válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, no caso de eventual mudança de endereço não ter sido comunicada diretamente ao juízo. Analisando os autos e o processo de origem, não se verifica a existência de qualquer comunicação de mudança de seu endereço. Correta, portanto, a decisão que considerou intimadas as executadas da penhora realizada.
IV. A alegação de que os valores constritos advêm de conta poupança e de que são decorrentes de benefício emergencial não foi suficientemente comprovada. Com efeito, não há qualquer comprovação de que a conta de depósito dos respectivos valores seria exclusivamente utilizada para a finalidade de poupança, além do que, apesar de impugnar penhora realizada em abril de 2022, os extratos juntados referem-se aos períodos de abril de 2021 (ID 46096032). Em reforço, a ausência de comprovação da origem dos valores bloqueados, bem como de que eram de fato oriundos do auxílio emergencial fornecido pelo Governo Federal, evidenciam que as devedoras não se desincumbiram do ônus processual que lhes competia.
V. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.
VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.